Tribunal: TJMT
Processo: 1020650-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020650-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), C J I SOUTILHA COMERCIO - CNPJ: 36.951.184/0001-12 (AGRAVANTE), CELSO JOSE INACIO SOUTILHA - CPF: 340.049.391-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CELSO JOSE INACIO SOUTILHA - CPF: 340.049.391-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREPARO RECURSAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL -

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO - PREPARO SIMPLES RECOLHIDO POSTERIORMENTE

– NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO CONFORME ART. 1.007, § 4º DO CPC - DESERÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão do não recolhimento do preparo em dobro conforme determinado.

O agravante alega ter efetuado o pagamento do preparo de forma espontânea antes da intimação, tendo inicialmente juntado comprovante de agendamento e, posteriormente, apresentado o comprovante definitivo de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a comprovação posterior do pagamento do preparo, realizado antes da intimação para recolhimento em dobro, é suficiente para afastar a pena de deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 1.007,
caput,
que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

4. A juntada de mero comprovante de agendamento bancário não é admitida como prova de recolhimento do preparo recursal.

5. Quando o recorrente não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado para realizar o recolhimento em dobro, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC.

6. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do § 4º do art. 1.007 do CPC.

7. O recolhimento do preparo em valor simples, quando determinado o pagamento em dobro, configura insuficiência parcial, sendo vedada a complementação posterior.

8. A deserção foi declarada não pela juntada do comprovante de agendamento, mas pelo descumprimento da determinação de recolhimento do preparo em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A comprovação posterior do pagamento do preparo em valor simples, quando determinado o recolhimento em dobro, não afasta a deserção do recurso, sendo vedada a complementação, nos termos do art. 1.007, § 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.007, caput, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no REsp 1.840.990/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2020; STJ, AgInt no AREsp 2.074.069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 16/12/2022; STJ, AgInt no REsp 1.978.398/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno

interposto por
C. J. I. SOUTILHA COMÉRCIO

contra a decisão monocrática de Id.

301664883, que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
in casu
, o regular recolhimento do preparo recursal.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que:
a)
efetuou o pagamento do preparo em 27/06/2025, conforme comprovante de pagamento emitido pelo TJMT;
b)
inicialmente juntou o comprovante de agendamento e, após intimação, apresentou o comprovante definitivo de pagamento;
c)
o pagamento foi realizado de forma espontânea antes da intimação, o que dispensaria o recolhimento em dobro;
d)
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o comprovante de agendamento, embora possa ser inicialmente considerado insuficiente, não conduz à deserção quando o pagamento é efetivamente comprovado.

Ao final, requer
o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática agravada, reconhecendo a tempestividade do preparo e determinando o prosseguimento do agravo de instrumento. (Id. 302643866 - Pág. 1/7).

Foram apresentadas Contrarrazões pugnando
pelo desprovimento do recurso
.
(Id.

317093866 - Pág. 1/4)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção merece reforma.

Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 1.007, que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Por sua vez, o § 4º do mesmo dispositivo prevê que, caso o recorrente não comprove o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado para realizar o recolhimento em dobro:

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Portanto, a norma processual é clara ao determinar que o recolhimento e a comprovação do preparo devem ocorrer no ato de interposição do recurso, ou seja, simultaneamente à apresentação da petição recursal, sob pena de deserção.

Nesse sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) O Novo Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que
a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como no sentido de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro"

(STJ, AgInt no REsp 1.840.990/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2020). (Destaquei)

E ainda, o § 5º veda expressamente a complementação do preparo quando houver insuficiência parcial no recolhimento realizado na forma do § 4º:

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

No caso em análise, verifica-se que o Agravante interpôs o Agravo de Instrumento em 25/06/2025,
juntando apenas comprovante de agendamento de pagamento
, o que não é admitido como prova de recolhimento do preparo, conforme consignado no despacho de Id. 298125365.

Diante disso, foi determinada a intimação do Agravante para comprovar o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, ou seja, em dobro, sob pena de deserção.

Em resposta, o Agravante juntou comprovante de pagamento (ID 298912890), demonstrando o recolhimento do preparo no valor simples de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), e não em dobro como determinado.

Conforme se extrai do sistema do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o valor da guia era de R$ 155,88, e o valor pago foi exatamente o mesmo, não havendo qualquer recolhimento em dobro como determinado.

Nesse contexto, a decisão agravada está em consonância com o disposto no art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC, uma vez que, determinado o recolhimento em dobro, o Agravante efetuou o pagamento apenas do valor simples, configurando insuficiência parcial do preparo, sendo vedada a complementação posterior.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, determinado o recolhimento em dobro, a ausência de cumprimento integral dessa determinação acarreta a deserção do recurso.

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente.
1.1. Na hipótese, não constava dos autos decisão deferindo a gratuidade de justiça e, devidamente intimada, a parte deixou de comprovar a alegada benesse ou efetuar o recolhimento devido. 1.2. O recurso dever ser reconhecido deserto se, depois da intimação para regularização, nos termos do art. 1007, § 2º, do CPC, a parte não comprovar ser beneficiária da justiça gratuita, ter pago o preparo no momento da interposição do recurso ou recolhimento determinado no prazo assinado
. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido" (STJ, AgInt no AREsp 2.074.069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 16/12/2022). (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, §§ 2º E 4º, DO CPC. RECOLHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte que não comprova o preparo no momento da interposição do recurso deve ser intimada, nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC, para a regularização do vício. Intimada, a parte deve demonstrar, no prazo designado: (i) ser beneficiária da gratuidade da justiça ao tempo da interposição, (ii) ter comprovado o preparo no momento do protocolo do recurso, ou (iii) o recolhimento na forma determinada na intimação. Mesmo após a intimação para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento do preparo no prazo assinalado, o que atrai a Súmula n. 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento"
(STJ, AgInt no REsp 1.978.398/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2022).

(Destaquei)

Quanto à alegação de que o recolhimento foi espontâneo e realizado antes da intimação, o que dispensaria o pagamento em dobro, não merece prosperar. O comprovante de agendamento juntado inicialmente não é admitido como prova de recolhimento do preparo, conforme já decidido por este Tribunal e pelos Tribunais Superiores. Somente após a intimação para recolhimento em dobro é que o Agravante juntou o comprovante definitivo de pagamento, demonstrando o recolhimento apenas do valor simples.

Ademais, o argumento de que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o comprovante de agendamento não conduz à deserção quando o pagamento é efetivamente comprovado não se aplica ao caso em análise, pois a deserção foi declarada não pela juntada do comprovante de agendamento, mas sim pelo descumprimento da determinação de recolhimento do preparo em dobro.

Por fim, não há que se falar em violação aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito, da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a norma processual é clara ao vedar a complementação do preparo quando houver insuficiência parcial no recolhimento realizado na forma do § 4º do art. 1.007 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025